Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente faz jus à gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da sua situação financeira.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. O agravo interno foi julgado prejudicado, diante da manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira da parte requerente."